Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 24546077, o SINDIRETA informa que o excelo STF deu provimento ao RE 729.107 e pugna: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos DJENANE MACHADO DE MOURA, EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, EDMILSON DE JESUS SILVA e EDNA CRISTINA DOS SANTOS, para aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11885695; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme aditivo juntado em ID 15853192 e c) a apreciação do pedido de 11885686, fixando-se os honorários da presente execução. O Distrito Federal, devidamente intimado, se opôs à expedição de requisição de pagamento autônoma para os honorários contratuais. Requereu nova intimação após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial. Impugnou a fixação de honorários, sob o argumento que a execução ainda não foi impugnada (ID: 25537274). O feito foi resolvido quanto às anuentes DIANARY GONCALVES MAGALHAES e DONATILA ALVES DA SILVA, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 24137146 e 24137147). Os servidores DOULORES FERREIRA LIMA, DEUZELI LINA DE OLIVEIRA (ID: 11885688), EDSON DE SOUZA GOMES e EDSON SOUSA DE OLIVEIRA (ID: 11885670) foram excluídos da lide. Quanto aos não anuentes, o processo foi saneado em decisão vista ao ID: 11885695. O destaque da verba honorária foi deferido, segundo o percentual de 20%, no ID: 16917894. É o histórico necessário. Decido. I – DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS Quanto ao pedido de atualização dos cálculos, diante da declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se recalcular os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. II – DOS HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Consoante dispõe o art. 85, § 7o, do CPC, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada, o que não é o caso dos autos. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ já é pacífica quanto ao tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) Em relação aos critérios, dispõe o art. 85, §3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Na espécie, tendo em vista que os embargos do devedor (EE n. 0010907-53.2009.8.07.0000) foram julgados parcialmente procedentes (ID: 11885688), os valores apresentados pelo exequente, exceto quanto aos juros de mora e à dedução da parcela do custeio do pleiteado benefício - temas resolvidos entre as partes no item 6 da transação noticiada no ID 16228977, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG n. 7.253/1997, independente de adesão -, mostram-se incontroversos e refletem o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. III - DO MODO DE PAGAMENTO O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Por outro lado, a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais (RE 1.035.724 e RE 1.094.439). Ademais, a 1a Seção do colendo STJ, no julgamento do REsp n. 1.347.736, pela sistemática dos repetitivos, concluiu que os honorários contratuais não decorrem da condenação e, por isso, não podem ser destacados da ordem de pagamento originária. Dessa forma, apenas os honorários de sucumbência podem ser pagos por meio de precatório/RPV autônomo. Quanto à expedição de requisitórios em favor dos substituídos, verifica-se que a questão ainda permanece controvertida nos EE n. 0010907-53.2009.8.07.0000. In casu, como está sendo impugnado o próprio modo de realizar o pagamento nos embargos do devedor, a expedição da adequada ordem de pagamento deverá aguardar o trânsito em julgado dos mencionados embargos. Diante disso, antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS, DJENANE MACHADO DE MOURA, EDMILSON DE JESUS SILVA e EDNA CRISTINA DOS SANTOS, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE n. 0010907-53.2009.8.07.0000. Proceda a Secretaria à exclusão das servidoras DOULORES FERREIRA LIMA e DEUZELI LINA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 485, V, do CPC, dos sistemas de andamentos processuais deste Tribunal quanto à presente execução e dos respectivos embargos (autos n. 0010907-53.2009.8.07.0000), tendo em vista que, em que pese terem sido excluídas ao ID: 11885688, as referidas servidoras ainda permanecem nos autos como parte interessada. Brasília, 23 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador